Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701975-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEIA VARGAS DA COSTA AGRAVADO: JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora